Tribunal: TJSP
Processo: 0011447-49.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Latrocínio – Roubo qualificado pelo resultado morte e ocultação de cadáver – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em laudos

Ementa:
Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Latrocínio – Roubo qualificado pelo resultado morte e ocultação de cadáver – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em laudos periciais e em declarações coerentes de testemunhas – Validade
Nos crimes de roubo a palavra de testemunhas e de policiais civis que participaram das investigações, sobretudo se em consonância com os demais elementos probatórios colhidos, é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011447-49.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ROVILSON
FERREIRA DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011447-49.2017.8.26.0079 -Voto no
2
Voto 23688
Apelação n. 0011447-49-2017 - Botucatu
Apelante: ROVILSON FERREIRA SANTOS SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Nulidades
Nulidade relativa
Demonstração de prejuízo
Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende
da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário,
diante do princípio pas de nullité sans grief.
Latrocínio Roubo qualificado pelo resultado morte e ocultação
de cadáver Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
laudos periciais e em declarações coerentes de testemunhas
Validade
Nos crimes de roubo a palavra de testemunhas e de policiais civis
que participaram das investigações, sobretudo se em consonância
com os demais elementos probatórios colhidos, é crucial não
apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu
autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego
de violência ou de grave ameaça.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 565/583, prolatada pelo MM.
Juiz Henrique Alves Correa Iatarola, cujo relatório ora se adota, ROVILSON
FERREIRA SANTOS SILVA foi condenado como incurso no art. 157, § 3o,
segunda parte, c.c. o art. 61, II, “c”, e art. 211, c.c. o art. 61, II, “d”, todos do
CP, em concurso material de crimes, às penas totais de 28 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 26 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe indeferido o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu alegando, preliminarmente,
a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011447-49.2017.8.26.0079 -Voto no
3
indeferimento da oitiva das testemunhas defensivas. No mérito, pretende a
sua absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e,
no mérito, pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
A preliminar deve ser, desde logo, afastada.
Não se há cogitar de nulidade por cerceamento de
defesa, como bem observado pelo zeloso Promotor de Justiça, em sede de
contrarrazões, às fls. 673:
Preliminarmente anoto que não houve cerceamento do direito de
defesa, posto que a oitiva das testemunhas mencionadas pela
nobre causídica sequer foram objeto de deliberação pelo i.
magistrado a quo, porque não foi realizado o respectivo
requerimento, nem em sede de diligências complementares (arts.
402 e 403, do CPP).
Nessa seara, considerando que a nulidade não pode ser arguida
por quem lhe deu causa (art. 565, do CPP), bem assim que não
fora demonstrada a ocorrência de prejuízo (art. 563, do CPP),
entendo que a aludida preliminar não merece acolhimento.
Como se tal não bastasse, as alegações defensivas
sobre os depoimentos prestados pelos policiais civis que participaram das
investigações, também não merecem acolhida, como bem analisado na r.
sentença, às fls. 566/567:
Nem alegue a defesa que o depoimento prestado pelos policiais
não é válido.
Os policiais ouvidos nos autos são pessoas isentas, foram
compromissados e a prova em questão não pode ser desprezada
por mera presunção, sem qualquer indício de suspeita ou má fé.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011447-49.2017.8.26.0079 -Voto no
4
Nada há também que se questionar a conduta do Guarda
Municipal, que de forma alguma foi o autor da prisão do réu, a
qual se deu por ordem escrita e fundamentada da autoridade
judicial competente, nos autos de procedimento apartado
denominado
pedido
de
prisão
temporária
(autos
no
0009555-08.2017 - confira-se boletim de ocorrência de procurado,
fls. 50 destes autos e mandado de prisão de fls. 51).
No mesmo sentido, o Promotor de Justiça pontuou, em
memoriais de fls. 487, que:
Não bastasse isso, não se revela crível que a Autoridade Policial
responsável pela brilhante investigação tenha ameaçado as
testemunhas, seja porque estas apresentaram versões idênticas,
inclusive quando comparadas com os depoimentos daquelas que
não frequentam o bar (irmãos Luís Fernando e Bruno, bem como
o irmão da vítima, Danilo), seja porque não se produziu nenhuma
prova nesse sentido.
Logo, resta claro que sua versão não encontra eco nas provas
produzidas. As testemunhas apenas relataram a verdade dos
fatos, pois.
Em se tratando de nulidade relativa, ademais, seu
reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado
pelo apelante, diante do princípio pas de nullité sans grief, o que não
ocorreu no presente caso.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes de latrocínio e
de ocultação de cadáver foi bem decretada e veio embasada em suficiente
acervo probante.
Segundo o que restou apurado, o ora apelante e o
ofendido frequentavam o mesmo bar. Na data dos fatos, o réu teria
percebido que a vítima possuía significativa quantia em dinheiro, e
aproveitando-se do fato de ser ela homossexual e viciada em
entorpecentes, o acusado teria se utilizado do pretexto de consumi-los em
conjunto, bem como, de manter relações sexuais com o ofendido para
praticar o crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011447-49.2017.8.26.0079 -Voto no
5
Rovilson teria, então, atraído a vítima para o “campão”
e, sob o pretexto de manterem relações sexuais, pediu que Diego arriasse
suas calças. Naquele momento, aproveitando-se da distração da vítima, o
réu a golpeou na cabeça, causando-lhe as lesões corporais que foram a
causa de sua morte. Em seguida, subtraiu-lhe a carteira contendo R$
350,00.
Logo após, visando dificultar a descoberta do crime e
sua autoria, o acusado ateou fogo no cadáver, destruindo-o parcialmente,
além de deixa-lo coberto com pedaços de lenha, revistas e cadernos.
Dois dias após a prática dos crimes, a Guarda Civil
Municipal recebeu delação anônima, dando conta da existência de um
cadáver no local dos fatos. Em diligências, os agentes lograram êxito em
localizar o irmão da vítima, que a reconheceu tanto pelo formato do rosto,
como pela tatuagem, além das vestimentas e acessórios que usava no dia
dos fatos.
A materialidade dos delitos restou perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/09, autos de
reconhecimento das vestimentas utilizadas pela vítima de fls. 14, 16 e 19,
auto de reconhecimento fotográfico do cadáver de fls. 24, laudos periciais
do local dos fatos e das vestimentas do acusado de fls. 72/83 e 193/196,
respectivamente, laudo de reprodução simulada dos fatos de fls. 108/119,
auto de exibição e apreensão das roupas do acusado de fls. 121/122,
certidão de óbito de fls. 125, exame necroscópico de fls. 319/322 e 408/411
e sua complementação às fls. 445, e laudo pericial de fls. 347/351 e sua
complementação às fls. 462/468.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 12/13, 15,
20/21, 22/23, 25, 26/27, 29, 30, 32/33, 35/36, 38, 39/40, 41, 67/68, 69/70,
71, 106/107, 289/290, 326/327 e arquivos digitais), que contou com os
coesos depoimentos do irmão do ofendido, de outros frequentadores do bar
e dos Policiais Civis que participaram das investigações e confirmaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011447-49.2017.8.26.0079 -Voto no
6
exatos termos em que narrada a denúncia mostrou-se, outrossim, apta não
apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria (autos de reconhecimento de pessoa de fls. 28, 34 e
37).
Ouvido perante tanto a autoridade policial (fls. 42/43 e
127/128), como em Juízo sob o crivo do contraditório (fls. 326/327, 331,
431/433 e arquivos digitais), o apelante negou enfaticamente os fatos que
lhe foram atribuídos. Aludida negativa restou, todavia, isolada no conjunto
probatório dos autos.
Sobre a versão do réu, o MM. Juiz pontuou, às fls.
576/577, que:
Restou incontroverso nos autos que o réu e o ofendido saíram
juntos do Bar da Maria Rita e foram em direção ao local dos fatos
(da morte de Diego).
Neste sentido são as informações extrajudiciais e judiciais do
próprio réu e das testemunhas presenciais Daniel Monteiro da
Silva, Maria Rita Fernandes e Wesley Henrique Nogueira.
[...]
A finalidade com a qual Diego deixou o local dos fatos, em
companhia do réu, de igual forma, também é incontroversa,
apurou-se que ele queria fazer sexo e usar
drogas.
A confirmação vem do próprio réu, o qual informou que as partes
deviam usar drogas na esquina do bar e que o ofendido o
convidou para "sair".
De igual maneira ficou demonstrado que Diego estava na posse
de relevante quantia em dinheiro. Ele foi até repreendido pela
testemunha Daniel, para que não mostrasse seus pertences,
segundo Maria Rita.
Os policiais que atenderam à ocorrência deram conta de
que a investigação teve início com a identificação do corpo, ocasião em que
descobriram que o ofendido se chamava Diego, o qual era homossexual.
Ao procederem a investigação da vida anteacta de
Diego, com foco no dia dos fatos, os policiais descobriram que o ofendido
esteve em um bar próximo ao local dos fatos, acompanhado de Rovilson.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011447-49.2017.8.26.0079 -Voto no
7
Como se tal não bastasse, a Guarda Civil Municipal
recebeu uma delação anônima, informando que Rovilson seria o autor do
crime. Ao localizarem o réu e indaga-lo a respeito, ele, prontamente, negou
que estivesse no referido bar no dia dos fatos. A versão sustentada pelo
acusado, contudo, é evidentemente colidente com aquelas colhidas junto as
testemunhas que estavam em referido estabelecimento e foram categóricas
ao afirmar que Rovilson compareceu ao local no dia dos fatos e que saiu de
lá acompanhado de Diego.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011447-49.2017.8.26.0079 -Voto no
8
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
A respeito do conjunto probatório, o zeloso Promotor de
Justiça, em memoriais, deixou consignado, às fls. 486, que:
Assim, pela forma que o corpo foi encontrado e de acordo com os
depoimentos colhidos, o acusado, tendo conhecimento que a
vítima tinha significativa quantia em dinheiro em sua carteira, que
era usuária de drogas e homossexual, conduziu-a ao “campão” a
pretexto de consumirem drogas e manterem relação sexual.
Lá, aproveitando-se da distração da vítima ao arriar suas calças,
o acusado golpeou-a na cabeça e subtraiu a carteira com o
numerário.
Na sequência, visando a ocultar o corpo para assegurar sua
impunidade, o réu ateou fogo no corpo, destruindo-o parcialmente.
Tanto o golpe na cabeça quanto o fogo foram as causas
determinantes da morte da vítima, consoante apontado pelos
exames periciais acostados aos autos.
Inarredável, assim, o decreto condenatório.
Restou bem comprovada, ainda, a qualificadora do art.
157, § 3o, do CP
em razão da ocorrência do resultado morte

reconhecida na r. sentença hostilizada (fls. 579) e cabalmente demonstrada
pela prova oral e pericial juntada aos autos, não havendo como afastá-la.
Incontroversas, ainda, as agravantes genéricas do
emprego de fogo (art. 61, II, “d”, do CP), quanto ao crime de ocultação de
cadáver, como constatado pericialmente, bem como, da dissimulação (art.
61, II, “c”, do CP), quanto ao crime de latrocínio, certo que o réu iludiu a
vítima, através de seu vício em tóxicos e orientação sexual, para atraí-la ao
local dos fatos, conforme prova oral colhida durante a instrução e laudo
pericial ratificando a dinâmica dos fatos ora em análise.
Inarredável, portanto, o decreto condenatório, tal como
lançado.
As penas, sequer questionadas nas razões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011447-49.2017.8.26.0079 -Voto no
9
conquanto dosadas e fundamentadas em consonância com o sistema
trifásico, com a imposição do regime inicial fechado, comportariam reparo
na primeira fase, quanto ao crime de ocultação de cadáver. Todavia, por
falta de recurso da acusação, mantém-se o critério adotado:
A) Do latrocínio (art. 157, § 3°, segunda parte, do CP)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em 20 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
b) na segunda fase, presentes as agravantes da
reincidência e da dissimulação, as penas foram exasperadas de 1/3,
perfazendo 26 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi mantido
o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de causas de aumento
ou diminuição de pena.
B) Da ocultação de cadáver (art. 211, caput, do CP)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de
reclusão e 10 dias-multa.
Caberia certamente nesta fase, ante a constatação de
que não se trata de mera ocultação de cadáver, mas, também, de tentativa
de sua destruição, por incineração parcial, que a fixação da reprimenda
tivesse ocorrido em patamar acima do mínimo legal. A ausência de apelo
por parte do Ministério Público infelizmente não permite, contudo, a
correção.
b) na segunda fase, presentes as agravantes da
reincidência e emprego de fogo, as penas foram exasperadas de 1/3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011447-49.2017.8.26.0079 -Voto no
10
perfazendo 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi mantido
o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de causas de aumento
ou diminuição de pena.
C) Do concurso material de crimes (entre o latrocínio e a ocultação de cadáver)
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se
corretamente a um total final consolidado de 28 anos de reclusão e de 26
dias-multa.
Em razão do quantum da reprimenda, bem como da
reincidência do acusado, imperiosa a manutenção do regime inicial fechado,
de acordo com o art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP.
Ante o exposto, na falta de recurso do Ministério
Público, apenas se nega provimento ao apelo interposto pela Defesa em
favor de ROVILSON FERREIRA SANTOS SILVA, restando, pois, mantida a
r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator